Tribunal: TJMT
Processo: 1016383-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1016383-24.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JEAN DE ALMEIDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Jean de Almeida, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em 16 de agosto de 2021, por força de prisão preventiva decretada em 11 de janeiro de 2018 nos autos da Ação Penal n. 0003676-19.2016.8.11.0064, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e § 4o, c/c art. 14, II, do Código Penal), supostamente ocorrido em 23 de maio de 2016.
Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora se valeu de fundamentação genérica para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que, no caso em tela, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida segregatícia, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Assevera, ademais, que “Durante a audiência de custódia, constatou-se que o paciente, que é pessoa idosa, afirmou residir no município de Rondonópolis, apenas não sabendo declinar com exatidão seu endereço. O fato de o paciente não indicar seu endereço, apesar de evidentemente estar residindo na localidade por tempo considerável, não pode ser utilizado em seu desfavor sob a argumentação de que estava em lugar incerto e não sabido”.
Registra, por fim, que o paciente tem bons antecedentes, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, preconizadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, pois o paciente se ausentou do distrito da culpa e permaneceu foragido por vários anos, motivo pelo qual, em tese, se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, consubstanciados na necessidade de se garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, tudo em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator